Tribunal: TJMT
Processo: 1067873-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067873-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENAN CAMPOS COSTA - CPF: 059.639.861-17 (RECORRENTE), CRISLIAN ANIERI FERREIRA MENDES SOUZA - CPF: 021.305.741-73 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1067873-43.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda.

Recorrente: RENAN CAMPOS COSTA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM CRUZAMENTO. DEVER DE CAUTELA DO CONDUTOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em cruzamento urbano, ao fundamento de suposta omissão do Município consistente na ausência de sinalização de parada obrigatória (“PARE”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de sinalização em cruzamento urbano configura causa determinante do acidente, apta a ensejar a responsabilidade civil do Município, ou se o evento decorreu de culpa exclusiva do condutor por inobservância do dever de cautela.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A responsabilidade civil do Município por omissão exige a comprovação do dano, da omissão estatal e do nexo de causalidade, o qual se rompe diante da culpa exclusiva da vítima.

4.

A ausência de sinalização viária, por si só, não gera responsabilização automática do ente público, sendo indispensável demonstrar que a omissão foi à causa direta e determinante do evento danoso.

5.

O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor o dever permanente de atenção e domínio do veículo, independentemente da existência de sinalização (art. 28).

6.

Em cruzamentos não sinalizados, aplica-se a regra de preferência de passagem ao veículo que se aproxima pela direita, exigindo do motorista a redução de velocidade e verificação das condições de segurança (art. 29, III, “c”, do CTB).

7.

A conduta do autor, ao ingressar no cruzamento sem a devida cautela, evidencia
comportamento negligente e imprudente
, constituindo causa determinante do acidente.

8.

A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal entre a suposta omissão municipal e o dano, afastando o dever de indenizar do Município.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e das Turmas Recursais consolida o entendimento de que a ausência de sinalização não afasta o dever de prudência do condutor, nem transfere automaticamente a responsabilidade ao ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil do Município por omissão é subjetiva e exige prova do nexo causal entre a inércia administrativa e o dano. 2. A ausência de sinalização em cruzamento não implica, por si só, responsabilidade do Município. 3. O dever de cautela do condutor subsiste independentemente de sinalização, impondo direção defensiva em cruzamentos. 4. A culpa exclusiva da vítima, caracterizada pela condução imprudente, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar do ente público.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CTB, arts. 28 e 29, III, “c”; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1000869-53.2020.8.11.0101, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 06.11.2024; TJ-MT, Apelação no 1004936-28.2020.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 03.03.2026; Turma Recursal/MT, Recurso Inominado no 1013008-62.2024.8.11.0015, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17.02.2025.

Relatório
.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, o autor interpôs recurso, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Sustenta, em síntese, que a omissão do Município quanto à manutenção da sinalização de trânsito constituiu a causa determinante do acidente, razão pela qual requer a condenação do ente público ao ressarcimento dos prejuízos suportados.

O Município recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que juntou aos autos precedentes em casos semelhantes que culminaram na improcedência dos pedidos, bem como orçamento de menor valor. Aduz, ainda, que o autor agiu com imprudência ao atravessar o cruzamento sem a devida atenção, sendo o próprio condutor o responsável pelo sinistro.

Por meio do Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que versem sobre matéria de saúde ou que envolvam interesse de menores e incapazes, razão pela qual não houve encaminhamento dos autos para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de ação indenizatória na qual o reclamante alega que, no dia 14 de agosto de 2025, por volta das 17h, conduzia o veículo Fiat Toro, cor branca, placa SPQ-8J22, ano/modelo 2025/2025, de propriedade da empresa para a qual presta serviços (Vieira Junior e Vieira LTDA), pela Rua Gonçalo Nunes de Souza, no bairro São Cristóvão.
Sustenta que, ao se aproximar do cruzamento com a via transversal, prosseguiu em sua trajetória
, momento em que um veículo S10, cor preta, placa HGZ-4579, ano/modelo 2008/2009, que transitava na via transversal, colidiu com o automóvel por ele conduzido.

Sobreveio sentença que julgou improcedente a demanda,
ao fundamento de que a ausência de sinalização não exime o motorista do dever de cautela.
Assim, recorre da decisão buscando a procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. O objeto do recurso consiste em definir se a responsabilidade pelo acidente de trânsito deve ser imputada ao Município, em razão da ausência de sinalização (placa de “PARE”), ou se decorreu de culpa exclusiva do condutor, que não adotou as cautelas necessárias ao ingressar no cruzamento.

No caso em análise, a partir do exame das provas produzidas pelo autor, notadamente fotografias e vídeo que evidenciam a inexistência de sinalização vertical no local dos fatos,
conclui-se que a sentença proferida não merece qualquer reparo, porquanto devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório constante dos autos. Explico.

A responsabilidade civil do ente público, nas hipóteses de omissão, exige a comprovação do dano, da omissão municipal e do nexo de causalidade. Todavia, tal nexo resta rompido quando configurada a culpa exclusiva da vítima.

A própria narrativa do autor evidencia a causa do evento danoso
.
Verifica-se a ausência de diligência do condutor, pois, no vídeo anexo ao ID.

353386386, o autor admitiu ter ingressado no cruzamento sem a devida cautela,
sob o argumento da inexistência de placa de “PARE”, vindo, por conseguinte, a colidir com o veículo que trafegava pela via transversal.

Cumpre salientar que as normas de circulação viária devem ser observadas independentemente da existência de sinalização específica. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 28, dispõe que o condutor deve, a todo momento, manter o domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e com os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Ademais, nos cruzamentos não sinalizados, aplica-se a regra prevista no art. 29, inciso III, alínea “c”, do referido diploma legal,
que assegura a preferência ao veículo que se aproxima pela direita, impondo, no mínimo, a redução da velocidade e a verificação das condições de segurança para a travessia.

A ausência de sinalização não exime o condutor do dever de cautela na condução do veículo.
Ao contrário, impõe ao motorista cautela redobrada. A conduta de atravessar o cruzamento sem a devida verificação do fluxo de veículos revela comportamento negligente e imprudente.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais é firme no sentido de que a ausência de sinalização em cruzamentos urbanos não afasta o dever de cautela dos condutores. Nessas hipóteses, aplica-se a regra geral de circulação, sendo que a colisão decorrente da inobservância do fluxo viário caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade do ente público por rompimento do nexo causal.

Em casos análogos, já decidiu a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CAMINHÃO E MOTOCICLETA –
COLISÃO EM CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO – PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DAQUELE QUE PROVÉM DA DIREITA – ART. 29, III, C, DO CTB – REGRA NÃO ABSOLUTA – MOTORISTA QUE CONDUZ NA PREFERENCIAL DEVE OBSERVAR A CAUTELA NA TRANSPOSIÇÃO DE VIAS – AUSÊNCIA DE CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE
– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DAS REQUERIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A regra prevista no art. 29, III, c, do CTB que trata da preferência nos cruzamentos não é absoluta, devendo ser analisada as circunstâncias do evento em cada caso concreto
. Analisando as provas constantes dos autos, não há elementos seguros que permitam imputar a responsabilidade pelo acidente a quaisquer das partes, visto que não houve testemunha ocular do acidente e a perícia realizada não foi conclusiva, tendo o expert consignado que:
“Considerando que não foi possível estimar a velocidade dos veículos envolvidos no momento anterior a colisão, não é possível avaliar a causa determinante do acidente”.
Na ausência de comprovação da culpa pelo evento (acidente de trânsito), a improcedência da ação é medida que se impõe.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008695320208110101, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. EXCLUSÃO DO ENTE PÚBLICO E REMESSA À CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. [...] 3.
A responsabilidade civil da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige a demonstração de conduta administrativa, dano e nexo de causalidade.

4. Nas hipóteses de omissão estatal, a responsabilização demanda comprovação de dever jurídico específico de agir e de que a inércia administrativa foi determinante para o resultado danoso.

5.
No caso concreto, o evento decorreu da colisão entre a motoneta conduzida pela autora e veículo conduzido por particular que, em tese, desrespeitou regra de preferência em cruzamento
.

6.
A eventual ausência de sinalização vertical não desloca automaticamente a responsabilidade para o ente público, pois o Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras de preferência e impõe aos condutores o dever de cautela em cruzamentos não sinalizados.

7. Inexistindo demonstração de que eventual omissão municipal constituiu causa direta e imediata do acidente, não se configura o nexo causal necessário para responsabilização do ente público.

8. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Município, a controvérsia remanescente restringe-se a responsabilidade civil entre particulares, matéria afeta às Câmaras de Direito Privado do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação do Município provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva ad causam, determinar sua exclusão do polo passivo da demanda e remeter os autos a uma das Câmaras de Direito Privado do Tribunal para julgamento das demais questões recursais.

Tese de julgamento: “1.
A responsabilidade civil do ente público por omissão exige demonstração de dever jurídico específico de agir e de nexo causal direto entre a inércia administrativa e o dano
. 2.
A ausência de sinalização em cruzamento urbano, por si só, não transfere ao Município a responsabilidade por acidente de trânsito quando o evento decorre da conduta de particular que desrespeita regra de preferência.”
[...]. (N.U 1004936-28.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 28/03/2026).”

Nesse mesmo contexto, esta Turma Recursal já firmou entendimento nesse sentido. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM CRUZAMENTO. DEVER DE PRUDÊNCIA DO CONDUTOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

[...]

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de sinalização no cruzamento foi à causa determinante para o acidente de trânsito, de modo a configurar a responsabilidade civil do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e exige a comprovação da culpa ou dolo, bem como do nexo causal entre a omissão administrativa e o dano sofrido, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

O artigo 21, III, do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao poder público o dever de implantar e manter a sinalização viária, porém, a falta de sinalização, por si só, não configura responsabilidade automática do ente público pelo acidente, sendo necessária a comprovação de que a ausência de sinalização foi a causa determinante do evento.

O vídeo apresentado nos autos demonstra que a condutora da motocicleta não adotou a cautela exigida pelo artigo 44 do CTB ao se aproximar do cruzamento,
não reduzindo a velocidade e avançando sobre a via transversal sem observar a passagem de outro veículo, o que contribuiu diretamente para a colisão.

A presença de um veículo que atravessou o cruzamento momentos antes do impacto deveria ter servido como alerta para que a autora adotasse maior prudência ao ingressar na via. Assim, o comportamento da condutora foi fator determinante para a ocorrência do sinistro, rompendo o nexo causal entre a suposta omissão administrativa e o acidente.

O simples envolvimento em acidente de trânsito, sem lesões físicas ou abalo psicológico relevante, não caracteriza dano moral passível de indenização, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa ou dolo e do nexo causal entre a omissão e o dano sofrido.

2. A ausência de sinalização em cruzamento, por si só, não gera automaticamente a responsabilidade do ente público, sendo necessário demonstrar que tal omissão foi a causa determinante do acidente.

3. A inobservância das normas de trânsito pelo condutor e a ausência de cautela ao ingressar em cruzamento constituem causas excludentes de responsabilidade do ente público
. 4. O mero envolvimento em acidente de trânsito, sem repercussões significativas, não configura dano moral indenizável.” [...]. (N.U 1013008-62.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

Quanto aos argumentos do recorrente de que o Município foi omisso, observo que, embora a manutenção viária constitua dever da Administração Pública, tal omissão, por si só, não foi à causa primária do evento danoso.
A causa determinante (concausa superveniente absolutamente independente) foi à conduta do autor que, diante de um cruzamento, abdicou da direção defensiva e adentrou a via sem a devida cautela.

Assim, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais, da análise do conjunto probatório e, sobretudo, da
confissão do autor quanto à dinâmica do acidente
, concluo que a sentença de improcedência mostra-se tecnicamente correta, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026